Tribunal: STF
Processo: MS 21035
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO QUE TRANSFERIU DIPLOMATA
DO QUADRO PERMANENTE PARA O QUADRO ESPECIAL DO SERVIÇO EXTERIOR. LEI
N. 7.501, DE 27.06.1986, ARTS. 54 E 55, PAR. 2.  HAVENDO O IMPETRANTE
SE APOSENTADO, VOLUNTARIAMENTE, NO CARGO DE MINISTRO DE 1. CLASSE,
DO MRE, APÓS A IMPETRAÇÃO, O MANDADO DE SEGURANÇA FICOU SEM OBJETO.
PEDIDO QUE SE JULGA PREJUDICADO.